Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE UM OITAVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovados os crimes de violação de domicílio, descumprimento de medidas protetivas e contravenção penal de vias de fato, em especial pelo depoimento das vítimas.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal, hipótese dos autos.
3. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 5.1. A utilização de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima atende a tais princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer óbice para a sua utilização.
4. Recurso conhecido e não provido.